Tribunal: STF
Processo: RE 70343
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-25
Data de publicação: 1974-11-25

Ementa:
1. SE O PROPRIETARIO DE CAMINHONETA DE CARGA AUTORIZA MOTORISTA
PROFISSIONAL A DIRIGI-LA, AINDA QUE O SEGUNDO NÃO SEJA EMPREGADO DO
PRIMEIRO, NADA IMPEDE SE CONFIGURE UM PREPONENTE NAQUELE
PROPRIETARIO E UM PREPOSTO NO SOBREDITO MOTORISTA, POIS A MENS LEGIS
DO ART. 1.521, III, DO CÓDIGO CIVIL, PERMITE SE VISLUMBRE SENTIDO
AMPLO NA LIGAÇÃO DE UM AO OUTRO, DONDE A RELAÇÃO PREPOSICIONAL QUE
OBRIGA O PROPRIETARIO DO VEÍCULO A INDENIZAR O PREJUIZO QUE O
MOTORISTA PRODUZIU EM TERCEIRA PESSOA QUANDO SE ENCONTRAVA A DIRIGIR
IMPRUDENTEMENTE A CAMINHONETA. 2. CULPA IN ELIGENDO NA ESCOLHA DO
PREPOSTO. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.